Tribunal: STF
Processo: ARE 663941
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pretensão do recorrente foi acolhida pelo tribunal de origem. 4. Ausência de necessidade/utilidade do provimento recursal. Configuração da falta de interesse em recorrer. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.